Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803129-36.2022.8.14.0133

APELANTE: GESSICA DO SOCORRO DA SILVA COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GESSICA DO SOCORRO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803129-36.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): GESSICA DO SOCORRO DA SILVA COSTA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DE CONSUMO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, manteve a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, diante da alegada existência de interesse jurídico da União e da atuação da Caixa Econômica Federal na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como quanto à interpretação da legislação que rege o programa habitacional e à incidência do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal para julgamento de demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Embora a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual não tenha sido suscitada nas razões do recurso anterior, trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação excepcional na via aclaratória.

6. A controvérsia deduzida na demanda refere-se à reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido mediante contrato celebrado entre particulares, inserindo-se no âmbito das relações contratuais e de consumo, sem impugnação direta à política pública habitacional ou a atos da União.

7. Inexistindo interesse jurídico direto da União no litígio, nem participação necessária da Caixa Econômica Federal na relação processual, não se configura hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. A decisão embargada enfrentou expressamente a natureza da atuação da instituição financeira no programa habitacional, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

9. A invocação do Tema 828 do STF e a alegação de chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo não constaram das razões do agravo interno, inexistindo omissão a ser suprida no acórdão embargado.

10. Verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A controvérsia relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando fundada em relação contratual e de consumo entre particulares, não atrai a competência da Justiça Federal na ausência de interesse jurídico direto da União.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803129-36.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
GESSICA DO SOCORRO DA SILVA COSTA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do banco e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Inconformado com o acórdão, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar questão relevante suscitada nas razões recursais, especialmente quanto à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, diante da existência de interesse jurídico da União e da atuação da Caixa Econômica Federal como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Aduz o embargante que os recursos empregados no programa habitacional são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial, formado por recursos federais, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a Caixa Econômica Federal detém atribuições legais na gestão e operacionalização do programa, incluindo a definição de critérios técnicos e a representação do arrendador em demandas judiciais, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.188/2001, razão pela qual deveria integrar o polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria interpretado de forma equivocada a legislação que rege o Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente o art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009 e o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Segundo defende, a instituição financeira atuaria apenas como agente financeiro intermediador, sem responsabilidade direta pela qualidade da obra ou pela execução do empreendimento, atribuições estas que caberiam à construtora e aos órgãos gestores do programa habitacional.

O embargante também invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828 da repercussão geral, segundo o qual a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo de ações indenizatórias relativas a vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, hipótese que implicaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Afirma que a decisão embargada, ao afastar tal entendimento e manter a tramitação do processo na Justiça Estadual, teria incorrido em omissão relevante quanto à análise do precedente vinculante.

Ao final, requer o embargante o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, especialmente para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos extraordinários perante os tribunais superiores.

A parte embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, bem como afirmando que o recurso possui caráter meramente protelatório, por pretender rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DE CONSUMO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, manteve a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, diante da alegada existência de interesse jurídico da União e da atuação da Caixa Econômica Federal na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como quanto à interpretação da legislação que rege o programa habitacional e à incidência do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal para julgamento de demanda envolvendo vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Embora a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual não tenha sido suscitada nas razões do recurso anterior, trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação excepcional na via aclaratória.

6. A controvérsia deduzida na demanda refere-se à reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido mediante contrato celebrado entre particulares, inserindo-se no âmbito das relações contratuais e de consumo, sem impugnação direta à política pública habitacional ou a atos da União.

7. Inexistindo interesse jurídico direto da União no litígio, nem participação necessária da Caixa Econômica Federal na relação processual, não se configura hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. A decisão embargada enfrentou expressamente a natureza da atuação da instituição financeira no programa habitacional, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

9. A invocação do Tema 828 do STF e a alegação de chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo não constaram das razões do agravo interno, inexistindo omissão a ser suprida no acórdão embargado.

10. Verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A controvérsia relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando fundada em relação contratual e de consumo entre particulares, não atrai a competência da Justiça Federal na ausência de interesse jurídico direto da União.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, nem o recurso de apelação nem o de agravo interno interpostos pelo embargante trouxeram a tese da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Não obstante, por a competência absoluta matéria de ordem pública, possível sua análise pela via dos embargos de declaração, motivo pelo qual passo a analisar a referida tese.

Sustenta o banco recorrente a incompetência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do presente feito, sob o argumento de que o programa habitacional Minha Casa Minha Vida possui natureza federal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, a definição da competência jurisdicional deve observar a natureza da relação jurídica subjacente à pretensão deduzida em juízo.

Verifica-se que a parte autora não pretende impugnar a política pública habitacional em si, tampouco questionar atos administrativos ou normativos da União relacionados ao referido programa. Ao revés, busca a reparação por vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, decorrentes de contrato particular de alienação de unidade habitacional, vinculado a mútuo com garantia.

Trata-se, portanto, de relação jurídica estabelecida entre particulares (consumidora, construtora e instituição financeira), inserida no âmbito das relações contratuais e de consumo, inexistindo qualquer controvérsia direta que envolva a União ou que justifique a atração da competência da Justiça Federal.

Dessa forma, não se vislumbra hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, razão pela qual permanece hígida a competência da Justiça Comum Estadual para apreciação da demanda, motivo pelo qual a alegação não merece ser acolhida.

Em relação às demais teses constantes do recurso, inexiste omissão a ser sanada.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Sem omissão, portanto.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, nem tampouco foi arguida a incidência do Tema 828/STF, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E ACOLHO
parcialmente os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026